Tribunal: TJSP
Processo: 2298851-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que não apreciou a alegação de ilegitimidade ativa – Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, por inexistência de urgência, devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2298851-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KING ́S
CROSS PUBLICAÇÕES LTDA, são agravados SOCIEDADE BÍBLICA DO
BRASIL e RUDI ZIMMER E/OU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298851-61.2020.8.26.0000 -Voto no 7.337
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2298851-61.2020
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível - 3a Vara Cível)
Agravante: King ́s Cross Publicações Ltda
Agravado: Sociedade Bíblica do Brasil e outro
Juiz: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Voto no. 7.337

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que não
apreciou a alegação de ilegitimidade ativa Questão que
não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art.
1.015 do CPC Hipótese em que não cabe a aplicação da
taxatividade mitigada, por inexistência de urgência, devendo
ser apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou
nas contrarrazões Recurso não conhecido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto
contra decisão que não apreciou a alegação de ilegitimidade ativa e determinou a
realização de perícia.
Alega o agravante que demonstrou a ilegitimidade das partes como
titulares de direitos autorais, devendo a matéria ser apreciada anteriormente à
realização de perícia, sob pena de onerosidade econômica e processual. A Sociedade
Bíblica Brasileira não comprovou a regularidade da cessão de direitos autorais
controvertidos, não tendo demonstrado sua titularidade e, consequentemente, sua
legitimidade ativa. Além disso, há vedação à cessão decorrente de prestação de
serviços no art. 13 da lei 6.533/78. O corréu Rudi Zimmer alega ser autor da
tradução, mas não apresentou provas do fato. Assim, deve ser determinada a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298851-61.2020.8.26.0000 -Voto no 7.337
3
da legitimidade ativa das partes.

É o relatório.

A questão relativa à ausência de análise da legitimidade ativa das partes
não pode ser conhecida, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses
previstas no art. 1.015 e parágrafo único do CPC. Nem se pode falar em taxatividade
mitigada porque as hipóteses prescindem de urgência, e não há risco ao provimento
jurisdicional, podendo ser suscitadas como preliminares em eventuais razões de
apelação, ou nas contrarrazões. Nesse sentido:

“Seguro habitacional. Agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em ação indenizatória, saneou o feito. Questões relativas à
ilegitimidade, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, inexistência de pool de
seguradoras, assim como a multa por litigância de má-fé que não se enquadram
na hipótese de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Intervenção da
Caixa Econômica Federal que já foi apreciada por acórdão transitado em julgado.
Preclusão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do
ônus da prova que não foram objeto da r. decisão agravada Recurso não conhecido
nesses pontos. Suspensão do processo bem indeferida. Denunciação da lide que não
é obrigatória. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento no
2152768-13.2019.8.26.0000, de 08 de agosto de 2019, Rel. Des. Maia da Cunha,
g.n.).

“Ação de arbitramento de honorários advocatícios decisão que não
conheceu dos embargos de declaração e aplicou aos embargantes multa por
litigância de má-fé matéria não inserida no rol do artigo 1.015 do CPC 2015
entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo
- taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298851-61.2020.8.26.0000 -Voto no 7.337
4
julgamento em sede de apelação não aplicação ao caso concreto agravo de
instrumento não conhecido” (Agravo de Instrumento no 2021863-17.2019.8.26.0000,
de 20 de maio de 2019, Rel. Des. Eros Piceli).

Ressalte-se que a questão foi apreciada quando do julgamento do agravo
de instrumento no 2197848-63.2020.8.26.0000 por esta C. Câmara, que versava sobre
a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo, tendo se concluído que foi
demonstrado, in statu assertionis, a legitimidade ativa dos autores.
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator